Tribunal: STF
Processo: RC 1297
Classe: RC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-17
Data de publicação: 1979-04-17

Ementa:
SE A CONDUTA DO MEDICO NÃO FOI TÃO SÓ A DE PRESTAR ASSISTENCIA
PROFISSIONAL A AUTORES DO CRIME PREVISTO NO ART. 14 DO DECRETO-LEI
N. 898/69, E SIM  DE TAMBÉM DESENVOLVER ATIVIDADE PUNIVEL PELA
MENCIONADA REGRA, E DE SE CONCLUIR  QUE TAL MEDICO SE ACHA INCURSO
NA CITADA NORMA.
RECURSO CRIMINAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.